Tribunal: STF
Processo: Rcl 4706
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECLAMAÇÃO. Inviabilidade. Interpretação do caput do
   art. 453 da CLT e do teor da OJ 177-SDI-1/TST. Ofensa aos
   acórdãos das ADIs nº 1.170 e nº 1.721. Não ocorrência.
   Precedentes. Discussão acerca da interpretação do caput do art.
   453 da CLT e do teor da OJ 177-SDI-1/TST não ofende os acórdão
   proferidos nas ADIs nº 1.170 e nº 1.721.
2. RECLAMAÇÃO.
   Desconstituição de acordo judicial homologado por sentença.
   Trânsito em julgado. Coisa julgada material. Impossibilidade
   jurídica do pedido. Processo extinto, sem julgamento de mérito.
   Agravo improvido. Aplicação da súmula 734. Precedente. Não se
   admite reclamação tendente a desconstuir sentença coberta por
   coisa julgada material.